Tribunal: STF
Processo: Rcl 89057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Associação Educacional Nove de Julho contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1001223-10.2021.5.02.0048, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que a beneficiária:

[...] ajuizou em  face da Reclamante a Ação Trabalhista nº 1001223-10.2021.5.02.0048,  tendo pleiteado a condenação desta em diversos pontos como: adicional  de nível por plano de carreira, horas extras, redução de carga horária,  horas extras classe, intervalo interjornada, honorários etc. (doc. 1, p. 2).
 
Argumenta, ainda, que o Tribunal reclamado:

[...] fundamenta sua decisão na Instrução  Normativa 41/2018 do TST que em sua Exposição dos Motivos, afasta a  literalidade do §1º do artigo 840 da CLT, pela via inadequada, que  seria nos moldes da Sumula 10 do STF, o faz com justificativa em  preceito constitucional [...] (doc. 1, p. 8).

Segundo sustenta:

A decisão proferida ao autorizar a condenação em valor  superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art.  840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma  Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade.
[...] 10. No caso em comento, a conduta adotada pelo 01ª Turma do  TST, ao reconhecer que o valor da condenação não está adstrito ao  limite posto pelo pedido, nega vigência ao art. 840, §1º da CLT,  reconhecendo na realidade, sua inconstitucionalidade por meio do  método do controle de constitucionalidade sem redução de texto.  
11. Isso se dá pelo fato de que, em que pese o art. 840, §1º  da CLT ser claro quanto à necessidade de que o pedido deve ser certo  e determinado, o I. Ministro entendeu que essa interpretação quanto à  limitação do valor atribuído ao pedido não se aplica, traduzindo em  afronta direta a súmula vinculante 10 do E. STF.  
12. Assim, viabilizando a presente Reclamação, tem-se que a  conduta adotada acabou violando de maneira clara o disposto na Súmula  Vinculante nº 10 deste E. STF, que pacificou a interpretação adotada  em relação ao art. 97 da Carta da República, determinando que viola a  cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que,  embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato  normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte (doc. 1, pp. 8-9).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:

[...] julgada procedente, cassando-se, se possível  em decisão monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo  único do RISTF, o Acórdão que julgou nos autos 1001223 10.2021.5.02.0048 da 01ª Turma do Tribunal Superior do  Trabalho (TST), suspendendo-se todos os efeitos e atos  decisórios praticados com base na decisão reclamada,  assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art.  840, §1º a CLT, limitando o valor da condenação ao valor  de cada pedido indicado na petição inicial trabalhista (doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 1º do art. 840 da CLT.

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 
 Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal  Regional do Trabalho da 2ª Região assim consignou quanto ao art. 840, § 1º, tido como afastado: 

[...] por questão de disciplina judiciária, e para que não haja o deslocamento de relatoria, curvo-me ao entendimento majoritário desta C. Turma , no sentido de que, como este processo foi ajuizado sob a vigência da Lei 13.467/17, a condenação deve ser limitada a cada valor atribuído aos respectivos pedidos, e à soma destes à causa, nos termos § 1º do artigo 840 da CLT. O valor de cada pedido, assim como aquele dado à causa, não são mera estimativas de valores, mas, sim, representação econômica de cada pedido e, nesse sentido, passo a determinar que, o valor total de cada verba, apurada na liquidação, não deverá ultrapassar os respectivos indicados na petição inicial. De se ressaltar que, logicamente, quando se fala em limitação dos valores dispostos na inicial se fala apenas dos valores principais. A incidência da correção monetária e dos juros não está adstrita a qualquer limite, que não seja a efetiva data do pagamento da obrigação (doc. 47, p. 43).

Por sua vez, o TST, ao analisar o recurso de revista interposto, assim consignou:

[...] A presente discussão versa sobre a possibilidade de limitação do valor da condenação aos montantes indicados para cada um dos pedidos elencados na petição inicial. A análise envolve as alterações promovidas pela Reforma Trabalhista, notadamente quanto ao art. 840, § 1º, da CLT. 
No caso concreto, o acórdão regional adotou o entendimento de que “como este processo foi ajuizado sob a vigência da Lei 13.467/17, a condenação deve ser limitada a cada valor atribuído aos respectivos pedidos, e à soma destes à causa, nos termos § 1º do artigo 840 da CLT”(pág. 3483). 
Ora, nos termos do § 1º do art. 840 da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017, o pedido deve ser certo, determinado e com a indicação do seu valor: 
[...]
E, a teor do art. 12, §2º, da Instrução Normativa nº 41/2018, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, os arts. 291 a 293 do CPC, senão vejamos: 
[...]
Ademais, a e. SDI do TST firmou o entendimento de que “os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação , por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF).” (Emb-RR-555-36.2021.5.09.0024, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 07/12/2023).
[...] Assim, conheço do recurso de revista por violação do art. 840, §1º, da CLT e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a limitação da condenação aos valores constantes da inicial, os quais devem ser liquidados na fase de execução de sentença (doc. 62, pp. 9-11).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Na mesma linha, especificamente sobre a interpretação sobre o art. 840, § 1º, da CLT pela Justiça do Trabalho: Rcl 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2025, e Rcl 84.497/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2025.
 
Merecem destaque, ainda, os julgamentos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025).

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários. _________ Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10; CLT, art. 840, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025. (Rcl 84.345 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão: Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/12/2025)
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator